Tribunal: TJMT
Processo: 0004251-55.2012.8.11.0003
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES E SUA ESPOSA
INTERESSADO/APELADO:
WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES E SUA ESPOSA
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 165941/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL – VALOR JUSTO – PARCELA DO IMÓVEL COM NATUREZA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41 – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% - SÚMULA 618 DO STF – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DOS EXPROPRIADOS PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA.
1 – O Decreto-Lei 3365/41, que regula o processo judicial de desapropriação, determina que haverá justa indenização quando o expropriado for indenizado na quantia representativa do valor real do bem desapropriado.
2 – Se no imóvel desapropriado há ou não área de preservação permanente, é irrelevante à solução da lide, pois nada impede que uma APP seja propriedade particular e tenha valor econômico. A destinação de imóvel particular à preservação permanente não o torna bem público, de modo que sua apropriação pelo Município gera dever de indenizar o proprietário.
3 - O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41, qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente. Se houve a observação da norma, não há que se falar em majoração desta verba.
4 – São devidos os juros moratórios de 6% ao ano, nas desapropriações indiretas, que têm como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença.
5 – O percentual dos juros compensatórios na desapropriação indireta é de 12% (doze por cento) ao ano, a teor da Súmula 618 do Supremo Tribunal Federal.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES E SUA ESPOSA
INTERESSADO/APELADO:
WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES E SUA ESPOSA
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Reexame necessário e recurso de apelação cível interpostos pelo Município de Rondonópolis e Wellington Antônio Fagundes e Outra contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Desapropriação com pedido liminar de imissão na posse, movida pelo segundo apelante em face do Estado de Mato Grosso, onde o Juiz julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, deferido, definitivamente a imissão do Município na posse dos seguintes imóveis: área “A”, com 756,45 m2 (Decreto nº 6.537/2012) e parte remanescente da área “A”, com 3.374,69 m2 (Decreto nº 6.799/2012), da matrícula 91510, caracterizadas como área nº 1, localizadas próximas à margem do Rio Vermelho, no final da Avenida Ponce de Arruda, nas mediações do Jardim Ipanema, na região denominada Chácara da Vila Salmen, em Rondonópolis, conforme os termos dos Decretos mencionados.
Para tanto, o Juiz fixou a indenização a ser paga aos expropriados, aqui também apelantes, no valor de R$ R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais) pela área de 756,45 m2 e R$ 511.000,00 (quinhentos e onze mil reais) pela área de 3.347 m2, com o abatimento do valor já pago pelo Município na desapropriação e devidamente corrigido.
Sobre o valor da diferença eventualmente apurada, fixou-se que será acrescido de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados desde a imissão provisória. Consignou o magistrado que deixou fixar juros sobre a diferença entre o valor de R$ 511.000,00 e o ofertado (R$ 83.658,77), porque se refere à parte do imóvel sobre a qual não se operou imissão provisória (área de 3.347 m2).
Ressaltou que incidirá, ainda, sobre o valor total, correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, a partir da avaliação, conforme artigo 26, § 2º do Decreto-Lei nº 3.365/41.
Pelo princípio da sucumbência e causalidade, considerando que o valor da indenização determinado na sentença foi superior ao ofertado pelo expropriante, o Juiz ainda condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41 e Súmula 141 do Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões de recurso, o Município de Rondonópolis alega a inexistência de parecer de assistente técnico dos recorridos; diz que são insubsistentes os fundamentos da sentença, porque em contrariedade ao laudo; que a sentença contrariou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a área de preservação permanente não é indenizada em desapropriação e, por fim, se insurge contra os juros compensatórios.
Ao final, requereu o provimento do apelo, para o fim de reformar a sentença, acatando-se os valores inicialmente ofertados pelo Município, ou, ainda, os valores apurados no laudo pericial, com o deságio verificado pelo perito, excluindo-se os juros compensatórios e invertendo-se o ônus da sucumbência.
Em contrarrazões, Wellington Antônio Fagundes e Outra pugnam pelo desprovimento do recurso (fls. 249-270). No apelo, entretanto, alegam que a sentença merece reforma no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, porquanto não houve a aplicação da norma inserta no art. 85, § 3º, do Novo Código de Processo Civil; pedem a majoração dos honorários, dos juros compensatórios; e pede, ainda, correção monetária e juros de mora (fls. 303-325).
O Município deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (fl. 331)
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 346/346-v, disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Na origem, o Município de Rondonópolis ajuizou ação de desapropriação judicial com pedido liminar de imissão na posse em face de Wellington Antonio Fagundes e Mariene de Abreu Fagundes, aduzindo, em síntese, que editou o Decreto nº 6.537/2012, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação parte da área “A”, com 756,45 m2, da matrícula 91510, caracterizada como área nº 1, localizada próxima a margem do Rio Vermelho, no final da Avenida Ponce de Arruda, nas mediações do jardim Ipanema, na região denominada Chácara da Vila Salmen, em Rondonópolis.
Alegou que a referida área se destina à construção da estação elevatória de esgoto pelo SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis e, portanto, de natureza urgente, nos termos do artigo 15 do Decreto nº 3.365/41.
Relatou que os requeridos e proprietários da área recusaram-se a proceder à expropriação extrajudicial, por discordarem do preço ofertado de R$ 18.911,25 (dezoito mil, novecentos e onze reais e vinte e cinco centavos). Por esta razão, requereu a concessão de liminar para imissão prévia e imediata do Município na posse da área objeto da desapropriação.
Os expropriados/apelantes contestaram a ação, reconhecendo a utilidade pública dos imóveis, mas discordaram dos valores ofertados pelo Município, dizendo que são totalmente irreais e causam o enriquecimento indevido do ente público, em detrimentos deles, pois não espelha a realidade do mercado e muito menos significa o preço justo. Alegaram que, além da área a ser desapropriada, outra parte do imóvel seria atingida, em uma totalidade de 4.104,14 m2, e, por isto, deveria ser considerada toda a extensão da desapropriação. Afirmaram, ainda, que em razão da construção da estação elevatória de esgoto, além da área que o Município pretende expropriar, repercutiria na divisa do imóvel.
Realizou-se perícia judicial, tendo o perito avaliador concluído que os imóveis apresentam um valor econômico total de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), sendo R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil) referente a área descrita do Decreto nº 6.537/2012 e R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais) relativo a área descrita no Decreto nº 6.799/2012 (fls. 153/168).
O Juiz, então, entendeu que:
Em análise ao laudo pericial e avalição de fls. 153/167, tem-se que os critérios e procedimentos adotados para a apuração do valor do imóvel estão bem fundamentados e amparados nos autos.
Com efeito, consoante o referido auto de avaliação, foi feita a descrição das áreas em questão com todas as suas características: localização, profundidade e dimensão, sendo utilizado, ainda, como parâmetro de pesquisa, o preço por metro quadrado de outros terrenos localizados na mesma região, concluindo que o imóvel em questão possui o valor de R$ 152,52 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) por metro quadrado.
Uma vez encontrado valor por metro quadrado do imóvel e, considerando as dimensões de cada área de 756,45 m2 e 3.347,69m2, o perito calculou o valor arredondado de cada área, na importância de R$ 117.000,00 e R$ 511.000,00, respectivamente (fls. 161).
Verifica-se, portanto, que, para se alcançar os valores acima mencionados, o perito judicial elaborou o laudo em conformidade com as normas técnicas exigidas para avaliações, especificando minuciosamente a forma pela qual encontrou o valor das áreas desapropriadas.
Tenho para mim que o avaliador considerou corretamente, no trabalho realizado, todas as características aptas a influir na respectiva avaliação do imóvel, no que diz respeito ao valor do metro quadrado da área avaliada.
Todavia, possuem razão os requeridos ao insurgirem contra a redução do valor do imóvel em virtude da existência de Área de Preservação Permanente – APP.
Como de se denota no laudo, depois de avaliada as duas áreas objeto da desapropriação, o perito reduziu em 60% (sessenta por cento) seus valores, argumentando na improdutividade econômica e financeira da Área de Preservação Permanente – APP, o que resultou na quantia de R$ 91,51 (noventa e um reais e cinquenta e um centavos) por metro quadrado (fls. 162 e quesito “6” de fls. 165), o que corresponde a R$ 69.000,00 (área de 456,45) e 306.000,00 (área de 3.347,69), totalizando R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) (fls. 162/163).
Todavia, a utilização da Área de Preservação Permanente de determinada propriedade para fins de necessidade ou interesse públicos revela-se uma clara e inequívoca afronta do Município na propriedade do particular. É ato desapropriatório e o proprietário deve ser indenizado pela limitação imposta a seu imóvel, até porque é o responsável pelo dever de conservação das APP, e a supressão da vegetação existente nesta área, de forma ilegal e indevida, poderia acarretar-lhe sanções de natureza cível e penal.
Com efeito, a justa indenização é aquela que propicia ao expropriado a aquisição de bem correspondente àquele que lhe foi subtraído. O fato de parte da área desapropriada ser considerada de preservação ambiental e não ser explorada economicamente, como no caso, por si só, não implica na redução do valor fixado no laudo pericial, já que considerado pelo perito na aferição do valor. É que mesmo o imóvel sendo improdutivo, existia para os proprietários uma expectativa de renda, vez que poderia ser aproveitado de forma racional (consciente) a qualquer momento, ou até mesmo ser vendido com o recebimento de seu valor à vista. (destaquei).

Neste ponto, sem retoque a sentença, porquanto, pelo cotejo da prova dos autos é inegável que o valor inicial ofertado pelo Município expropriante se mostrou irrisório, frente ao valor apurado no laudo pericial.
Ademais, realmente, a utilização da Área de Preservação Permanente de determinada propriedade para fins de necessidade ou interesse público é ato desapropriatório e o proprietário deve ser indenizado pela limitação imposta a seu imóvel. Não há que se falar, portanto, em área não indenizável.
Aliás, se o imóvel a ser desapropriado é ou não área de preservação permanente é irrelevante para a questão, pois nada impede que uma APP seja propriedade particular e tenha valor econômico. A destinação de imóvel particular à preservação permanente não o torna bem público, de modo que sua apropriação pelo Município gera dever de indenizar o proprietário
A propósito, inclusive sobre a desapropriação de área inserida em unidade de conservação, Frederico Amado destaca:
“As unidades de conservação poderão ser compostas por áreas públicas ou particulares, a depender da modalidade. Caso o Poder Público institua uma UC pública em área particular, salvo se o particular fizer a doação do espaço, será necessária a sua desapropriação, na modalidade utilidade pública, nos termos do Decreto-lei 3.365/1941 (artigo 5.º, alínea K), devendo ser indenizadas em pecúnia a terra nua e a cobertura florística explorável, e não em títulos públicos, pois essa intervenção estatal supressiva da propriedade é não sancionatória.” (in Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 261)

Assim, tendo ocorrido restrições de ordem jurídico-administrativa impostas pelo Município na área dos particulares, que afetaram a utilização econômica, inviabilizando o exercício do direito de propriedade, é cogente o dever do ente público de indenizar os proprietários cujos imóveis, em sua potencialidade econômica, sob pena de se transformar em verdadeiro confisco.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
1. (...)
3. Montante indenizatório apurado em perícia judicial que se mostra criterioso e fundamentado em método científico reconhecidamente válido para avaliação da área desapropriada.
4. Os juros moratórios de 06% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença. Ausência de cumulatividade com os juros compensatórios, que somente incidem até a data de expedição do requisitório.
5. Juros compensatórios de 12% ao ano que, no caso, devem fluir desde a data da perícia, que apurou o valor atual do bem, conforme Súmula 345 do STF, não premiando a longa inércia dos particulares.
6. Sentença procedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO.” (Apelação e Reexame Necessário Nº 70061284568, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 30/03/2016) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. IMPLEMENTAÇÃO DE RUA NO LOTE DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os fatos alegados por ambas as partes são incontroversos nos autos, restando a discórdia em relação ao direito aplicável. Sendo assim, absolutamente desnecessária a realização de audiência de instrução, daí porque rejeita-se a nulidade por cerceamento de defesa.
2. Na hipótese ocorreu a desapropriação indireta, uma vez que o Município de Três Lagoas destinou à via pública o terreno de propriedade particular. 3. Se este terreno era ou não área de preservação permanente. APP. é irrelevante à solução da lide, pois nada impede que uma APP seja propriedade particular e tenha valor econômico. A destinação de imóvel particular à preservação permanente não o torna bem público, de modo que sua apropriação pelo Município gera dever de indenizar o proprietário. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O valor de honorários arbitrado pelo juízo a quo se apresenta adequado, considerando, sobretudo, a simplicidade da matéria em questão, o julgamento antecipado da lide e o valor atribuído à causa. (TJMS; APL 0005598-42.2012.8.12.0021; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 06/05/2016; Pág. 72). (destaquei)

Outrossim, nesse aspecto, importa ressaltar que em nada altera o dever de indenizar ou o valor apurado pela perícia, o fato de não haver parecer dos assistentes técnicos dos expropriados, que não são obrigados a fazê-lo.

Do apelo dos expropriados
Os apelantes expropriados recorrem no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, alegando que não houve a aplicação da norma inserta no art. 85, § 3º, do Novo Código de Processo Civil; pedem a majoração dos honorários, dos juros compensatórios; e pedem, ainda, correção monetária e juros de mora.
Com efeito, a verba honorária em ações de desapropriação indireta subordina-se à previsão especial do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41, nos termos da previsão contida no inciso II, do § 3º do mesmo dispositivo:
Art. 27. (omissis)
§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).
(...)
§ 3º O disposto no § 1º deste artigo se aplica:
(...)
II - às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta. (...). (destaquei).

Em tais casos, o art. 85, § 2º, do CPC servirá de critério suplementar para graduação do percentual previsto no § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41, não podendo se admitir, todavia, que os honorários advocatícios excedam o limite traçado pelo último diploma, qual seja, 5% (cinco por cento) da condenação.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do c. STJ, inclusive manifestada na forma do art. 543-C do CPC/73:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO CONFORME O LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SEGUNDO O DL 3.365/1941. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO REGIME DO DL 3.365/1941.
(...)
2. O regime de estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais das ações de desapropriação regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941 constitui norma especial ante a generalidade do CPC/2015 e do seu art. 85, não havendo, portanto, espaço para que a base de cálculo atrelada à diferença entre a indenização e a oferta inicial deixa de ser aplicada em favor de juízo de equidade previsto na codificação processual.3. Recurso especial não provido. (REsp 1.806.939/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11.06.2019, DJe 18.06.2019). (destaquei).

E, ainda:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CEMIG - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAZO PRESCRICIONAL - 15 (QUINZE) ANOS - NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - MÉRITO PROPRIAMENTE DITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 27, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 3.365/41 - APLICAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ - LIMITAÇÃO A 5% (CINCO POR CENTO) DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE (...)
Ação ajuizada em 2016. Prescrição não configurada. 4. Nas ações de desapropriação indireta, a verba honorária deverá ser fixada de acordo com o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.114.407/SP, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/73). 5. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10657160008915001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019) (destaquei)

Assim sendo e considerando que a fixação da verba sucumbencial na sentença observou os critérios legais de fixação, não há que se falar em majoração, como pretendem os apelantes.
Dos juros e correção monetária
O Juiz na sentença determinou que será acrescido de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados desde a imissão provisória, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 e Súmula 69 do STJ e também que incidirá, ainda, sobre o valor total, correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, a partir da avaliação, conforme artigo 26, § 2º do Decreto-Lei nº 3.365/41.
Os apelantes invocam a aplicação da Súmula 618 do STF, que prevê os juros compensatórios em 12% (doze por cento) e pediram fossem fixados os juros moratórios.
Com razão, nesta parte, os apelantes.
Com efeito, são cabíveis o juros moratórios de 6% ao ano, nas desapropriações indiretas, que têm como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença.
A respeito:
“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. JUIZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC.
O STJ firmou entendimento (REsp representativo de controvérsia nº 1.118.103/SP/SP) no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios nas desapropriações deve observar o disposto no art. 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41. Em cumprimento ao disposto no art. 543 - C, § 7º, II do CPC, a questão foi reexaminada e, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, introduzido pela Medida Provisória nº 1.997-34 de 13.01.2000, os juros moratórios devem incidir em 6% ao ano, a contar do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado (art. 100 da CF). EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, CONFIRMANDO A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, QUANTO AO REMANESCENTE. UNÂNIME.” (Apelação e Reexame Necessário Nº 70048923866, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 16/12/2015) (destaquei)

Quanto aos juros compensatórios, de fato, incidem na razão de 12% ano, nos termos da Súmula 618 do STF, a contar da data em que for realizado laudo pericial, conforme tem decidido a jurisprudência, que vem entendendo pela aplicação do disposto na Súmula 345 do STF, in verbis:
“Na chamada desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído valor atual ao imóvel.” (destaquei)

A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO RETIDO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALARGAMENTO DE VIA. VALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE QUE NÃO GERA DECRÉSCIMO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. SÚMULA 345 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS INCIDENTES SOBRE JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 102 DO STJ.
(...) 4. Juros compensatórios de 12% em conformidade com a Súmula 618 do STF, incidentes da data do laudo de avaliação, com incidência sobre os juros moratórios, de acordo com a Súmula 102 do STJ. (...) REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70057557456, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 26/11/2014) (destaquei)

Isso posto, nego provimento ao recurso do Município de Rondonópolis; dou provimento em parte ao recurso de apelação dos expropriados, tão somente para reconhecer a incidência de juros moratórios (6% ao ano) e elevar os juros compensatórios para o patamar de 12% (doze por cento). Consequentemente, nesta parte, retifico a sentença, em reexame.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES E SUA ESPOSA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR CONVOCADO